Tribunal: TJSP
Processo: 1000513-09.2020.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Cartão de crédito consignado. Autorização para constituição de reserva de margem consignável em benefício previdenciário, para pagamento do valor mínimo da fatura mensal do cartão. Demonstrada a utilização do cartão para saque. Regularidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da requerente, diante da

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Cartão de crédito consignado. Autorização para constituição de reserva de margem consignável em benefício previdenciário, para pagamento do valor mínimo da fatura mensal do cartão. Demonstrada a utilização do cartão para saque. Regularidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da requerente, diante da existência de saldo devedor. Quitação do valor integral do débito não comprovada. Exigibilidade reconhecida. Ausência de ilegalidade na conduta da instituição financeira. Descabida a restituição de valores. Indenização por dano moral indevida. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506280
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000513-09.2020.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante JUCELI
ALEXANDRE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000513-09.2020.8.26.0047 -Voto no
2
VOTO No 31870
APELAÇÃO No 1000513-09.2020.8.26.0047 (PROCESSO DIGITAL)
APELANTE: JUCELI ALEXANDRE DA SILVA (Assistência Judiciária)
APELADO: BANCO BMG S/A
COMARCA: ASSIS
JUIZ: ADILSON RUSSO DE MORAES
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Cartão de crédito
consignado. Autorização para constituição de reserva de margem
consignável em benefício previdenciário, para pagamento do valor
mínimo da fatura mensal do cartão. Demonstrada a utilização do
cartão para saque. Regularidade dos descontos efetuados no
benefício previdenciário da requerente, diante da existência de
saldo devedor. Quitação do valor integral do débito não
comprovada. Exigibilidade reconhecida. Ausência de ilegalidade
na conduta da instituição financeira. Descabida a restituição de
valores. Indenização por dano moral indevida. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 115/120, de relatório adotado, julgou improcedente a
ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito e
indenização por dano moral movida por JUCELI ALEXANDRE DA SILVA em face de
BANCO BMG S/A e condenou a autora ao pagamento das despesas processuais, além dos
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a
assistência judiciária concedida.
Apela a autora (fls. 122/160), arguindo a nulidade da contratação por
vício de consentimento, eis que pretendia a contratação de empréstimo consignado, mas foi-
lhe disponibilizada a de cartão de crédito, por ela não solicitado, o que representa venda
casada. Nega a solicitação de cartão de crédito consignado, o desbloqueio e a utilização
deste para pagamento de compras em estabelecimentos comerciais. Sustenta a
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus probatório.
Insurge-se contra a constituição da reserva de margem consignável do benefício percebido.
Assevera que não recebeu informações devidas sobre o contrato, que é de adesão e não
indica que os descontos mensais em seu benefício previdenciário cobrem apenas os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000513-09.2020.8.26.0047 -Voto no
3
encargos mensais do cartão, o que inviabiliza o pagamento do débito. Aduz a falha na
prestação do serviço e o desrespeito às regras que regulam a reserva de margem
consignável. Requer a reforma da sentença.
Recurso regularmente processado, com apresentação das contrarrazões às
fls. 165/173.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Cinge-se a controvérsia na regularidade dos descontos realizados pelo réu
diretamente do benefício previdenciário da autora, correspondente a despesas de cartão de
crédito (fls. 37/38).
Não há mais dúvida de que o Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras (Súmula 297, do STJ). No entanto, na hipótese em
análise, sua incidência não implica acolhimento de todas as teses defendidas pela autora.
Por outro lado, o simples fato do contrato ser por adesão não acarreta por
si só, abusividade e/ou potestatividade. Em verdade, a contratação por adesão é uma
técnica lícita de negociação jurídica muito em voga na sociedade de massas, em virtude da
impossibilidade de os dirigentes de grandes empresas redigirem contratos individualizados.
Evidentemente, ao firmar um contrato desse tipo, a aderente manifesta sim sua vontade,
pois tem opção de firmar ou não o negócio, o que pode ocorrer é a existência de cláusulas
abusivas ou potestativas, que deverão ser analisadas caso a caso.
A prova documental carreada aos autos comprova a existência de relação
jurídica pactuada de forma autônoma e desvinculada de outros contratos celebrados, bem
como a regularidade do débito que ensejou os descontos consignados no benefício
previdenciário da demandante. Ademais, o alegado vício de consentimento na contratação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000513-09.2020.8.26.0047 -Voto no
4
questionada não restou demonstrado.
O réu apresentou termo de adesão a cartão de crédito assinado pela
autora em 28/07/2016 (fls. 55/59), onde consta expressamente tratar-se de cartão de
crédito, com autorização da aderente para que a fonte pagadora realizasse o desconto
mensal de sua remuneração/benefício previdenciário em favor do réu para o pagamento
correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito contratado,
com a descrição dos encargos decorrentes da contratação (taxas de juros de 3,06% a.m. e
44,30% a.a.), acompanhado da autorização de saque realizado por meio de cartão de
crédito, firmada na mesma data (fls. 57/59). Ainda, acostou comprovantes das
transferências eletrônicas para a conta corrente da consumidora, correspondentes aos
saques realizados por meio do cartão de crédito (R$-1.076,00, em 29/07/2016 e R$-400,30
em 18/09/2019 fls. 68/69), além de cópias das faturas mensais, que demonstram a
utilização do cartão para saque (fls. 60/61).
A demandante não impugnou as assinaturas apostas nos documentos
apresentados pelo réu, tampouco a utilização dos recursos financeiros que foram a ela
disponibilizados.
Anoto que a contratação de cartão de crédito com reserva de margem
consignável em benefício previdenciário e a utilização dele com a finalidade de saque são
autorizadas pela Lei 10.820/2003, observado o limite de 5% dos rendimentos da
demandante para descontos (fls. 37/38), conforme determina o artigo artigo 6o, § 5o desta
Lei1.
Assim, conclui-se que o cartão de crédito foi celebrado de forma isolada
e autônoma, sem vinculação ou imposição para a celebração de empréstimo consignado, o
1“Art. 6o Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1o e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a
instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de
empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em
contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS.
(...) § 5o Os descontos e as retenções mencionados no caput não poderão ultrapassar o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do valor
dos benefícios, sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente para:
I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou
II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000513-09.2020.8.26.0047 -Voto no
5
que afasta a alegação de venda casada.
Ainda, o termo de adesão firmado cumpre o disposto no artigo 6o, III do
Código de Defesa do Consumidor, eis que especifica, de forma clara e adequada, todos os
termos da negociação entabulada.
Diante de tais circunstâncias, não é possível concluir-se que a autora foi
induzida a erro ao adquirir o cartão de crédito. Desse modo, permanece válida a
contratação discutida, de modo que, tendo recebido o valor correspondente ao saque,
realizado mediante utilização do cartão de crédito, deve adimplir a contraprestação a que se
obrigou. A presunção que tenha contratado serviço diverso do entabulado, não tem o
condão de excluir sua obrigação, consistente em saldar o débito que contraiu.
Ademais, eventual declaração de nulidade do contrato questionado
acarretaria no retorno à situação anterior e, nesse caso, caberia à autora restituir à
instituição financeira o valor integral e atualizado, da quantia a ela disponibilizada (fls.
68/69), o que lhe seria ainda mais desvantajoso.
Ora, em razão do pagamento mínimo do valor da fatura mensal do cartão,
através dos descontos do benefício percebido, a requerente deveria efetuar o pagamento do
saldo remanescente. Ocorre que ela não traz aos autos prova alguma que tenha quitado o
valor integral das faturas, razão pela qual, diante do pagamento efetuado apenas pelo valor
mínimo de cada uma delas, houve a evolução do saldo devedor.
Destaco que a autora tem ciência de seu débito, porém não comprova que
diligenciou perante o banco para quitá-lo, nem para solicitar o seu cancelamento, nos
termos do Artigo 1o, inciso VI, da Resolução no 3.694/2009 do Banco Central do Brasil
(BACEN) com a cessação dos descontos mediante a quitação do saldo devedor pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000513-09.2020.8.26.0047 -Voto no
6
beneficiária, consoante estabelece a Instrução Normativa INSS 28/20082.
Assim sendo, não está caracterizada qualquer ilegalidade na contratação
questionada, sendo regulares os descontos realizados diretamente do benefício
previdenciário da requerente.
Sobre o tema, o entendimento deste E. Tribunal:
“APELAÇÃO
-
CARTÃO
DE
CRÉDITO

CONTRATO
FIRMADO PELAS PARTES ONDE O VALOR MÍNIMO SERIA
DEBITADO NA FOLHA DE PAGAMENTO E O RESTANTE DO
VALOR
SERIA
PAGO
VIA
BOLETO
BANCÁRIO

PAGAMENTO SOMENTE DO VALOR MÍNIMO DA FATURA
SALDO REMANESCENTE ACRESCIDO DE ENCARGOS

COBRANÇA
LEGÍTIMA.

SENTENÇA
REFORMADA
PARCIALMENTE

RECURSO
PROVIDO.”
(Apelação
1000285-45.2016.8.26.0315. Relator Eduardo Siqueira. 38a Câmara de
Direito Privado. Julgado em 22/03/20117).
Quanto ao dano moral, a pretensão indenizatória é indevida, eis que não
há que se falar em ilegalidade praticada pelo banco, sendo de rigor o julgamento de
improcedência da presente demanda.
Nesse contexto, deve a r. sentença ser confirmada por seus próprios
fundamentos.
Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários devidos ao
2 Instrução Normativa INSS 28/2008: “Art. 17-A. O beneficiário poderá, a qualquer tempo, independentemente de seu
adimplemento contratual, solicitar o cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira.
§ 1o Se o beneficiário estiver em débito com a instituição financeira, esta deverá conceder-lhe a faculdade de optar
pelo pagamento do eventual saldo devedor por liquidação imediata do valor total ou por meio de descontos consignados
na RMC do seu benefício, observados os termos do contrato firmado entre as partes, o limite estabelecido na alínea "b"
do § 1o do art. 3o, bem como as disposições constantes nos arts. 15 a 17.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000513-09.2020.8.26.0047 -Voto no
7
patrono do apelado para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 11 do
artigo 85 do Código de Processo Civil, observada a assistência judiciária concedida.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm registrando
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator